Tribunal: TJES
Processo: 5003207-73.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003207-73.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGIANI APARECIDA PAVEZI DUARTE SOUZA e outros (2)

APELADO: VANDERLEI BORGES DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. DIFICULDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO. APELO DAS DEMAIS PARTES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Regiani Aparecida Pavezi Duarte Souza e outros contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Vanderlei Borges de Souza, em ação de reparação por danos morais e materiais, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referentes à aquisição de veículo não quitada. O recurso também foi interposto por W.R. Veículos Ltda., que, no entanto, permaneceu inerte quanto ao recolhimento do preparo recursal após intimação, caracterizando deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a deserção do recurso interposto por W.R. Veículos Ltda.; e (ii) a pretensão de Regiani e Wender de reduzir ou modificar a condenação sob o argumento de dificuldades financeiras e tentativa de negociação com o credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto por W.R. Veículos Ltda. não merece ser conhecido, porquanto houve deserção em razão do não recolhimento do preparo recursal após regular intimação.

Quanto aos demais apelantes, é incontroverso nos autos que firmaram contrato verbal de compra e venda com o apelado, deixando, porém, de quitar o valor acordado para a aquisição do veículo Volkswagen Novo Voyage 1.0, placa OVF-5D25.

A alegada dificuldade financeira não configura excludente de responsabilidade ou causa para redução do valor da obrigação, nem autoriza a alteração da forma de pagamento sem a anuência do credor, conforme entendimento jurisprudencial.

A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, tendo reconhecido a inadimplência dos apelantes e determinado o pagamento do valor devido, sem que fosse comprovada qualquer irregularidade ou abuso de direito no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de W.R. Veículos Ltda. não conhecido por deserção. Recurso de Regiani e Wender desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento de contrato verbal de compra e venda não se justifica por dificuldades financeiras do devedor, não havendo fundamento jurídico para a redução ou alteração unilateral da obrigação assumida.

O preparo recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso, sendo o não recolhimento após intimação motivo suficiente para a deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 932, § único, e 1017, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: JECSP, RecInom nº 1006305-53.2023.8.26.0009, Rel. Juiz Henrique Nader, j. 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo de W.R VEICULOS LTDA, bem como, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso de REGIANI APARECIDA PAVEZI DUARTE SOUZA e WENDER DE JESUS SOUZA GONSALVES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003207-73.2023.8.08.0047

APTES:

REGIANI APARECIDA PAVEZI DUARTE SOUZA E OUTROS

APDO:

VANDERLEI BORGES DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
REGIANI APARECIDA PAVEZI DUARTE SOUZA E OUTROS
, haja vista inconformados com a sentença id. 7803163, que, nos autos da
ação de reparação por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
VANDERLEI BORGES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustentam (id. 7803165) que a sentença comporta reforma, na medida em que deixaram de quitar os valores referentes ao veículo alienado pelo apelado em razão de dificuldades financeiras.

Apontam que tentaram negociar o pagamento com o recorrido, sendo as propostas apresentadas recusadas.

Assim, concluem que não possuem condições financeiras de arcar com a condenação arbitrada na sentença, devendo esta ser minorada ao patamar compatível com os recursos dos recorrentes.

Pois bem.

Inicialmente, deixo de conhecer do apelo no tocante à parte W.R VEICULOS LTDA, porquanto a ela não foi estendido o benefício da gratuidade de justiça, sendo certo que, após intimada para recolher o preparo recursal em dobro, manteve-se inerte.

No que tange aos recorrentes, Regiani e Wender, conheço do apelo, eis que satisfeitos os respectivos pressupostos de admissibilidade, sendo certo que ambos se encontram agraciados pela benesse em comento.

Com efeito, o apelado ajuizou a demanda em tela visando ao recebimento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como indenização extrapatrimonial no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão do inadimplemento dos apelados referente à aquisição do veículo Volkswagen Novo Voyage 1.0, placa OVF-5D25.

Pelo que se extrai dos autos, os recorrentes alinharam na peça defensiva (id. 7802729) que adquiriram o veículo do apelado, salientando que
“o motivo da devolução não foi 21 e sim por assinatura, conforme consta extrato anexo, mesmo assim o requerente ao procurar o requerido tentou uma negociação fazendo uma proposta de pagamento no valor de 500,00 (quinhentos reais), e o mesmo não aceitou, o requerente também registrou um B.U o qual o requerido se presentou em sede policial, e esclareceu o ocorrido, devido estar atravessando por uma dificuldade financeira e assim não conseguiu efetuar o pagamento”.

Conforme se observa, resta incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato verbal de alienação do veículo Volkswagen Novo Voyage 1.0, placa OVF-5D25, sendo certo que os recorrentes não adimpliram o valor acordado em razão de suposta dificuldade financeira.

Contudo, tal circunstância não constitui fundamento jurídico para que seja acolhida a pretensão de alteração da forma de quitação pactuada, sem anuência do credor, devendo ser mantida a sentença que determinou o pagamento do valor acordado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
. Sentença de procedência. Recurso do réu. Nulidade de citação. Não ocorrência. Citação recebida no endereço informado pela parte, que compareceu à audiência. Incontroversa a compra e venda do veículo e a realização posterior de reparos pelo autor. Ausência de comprovação de pedido de desfazimento do negócio, bem como da permanência dos problemas apresentados no veículo após os reparos executados. Ônus do réu.
Eventual dificuldade financeira do comprador não afasta sua responsabilidade pela quitação da dívida
. Sentença mantida. Recurso não provido. (JECSP; RecInom 1006305-53.2023.8.26.0009; São Paulo; Quinta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Henrique Nader; Julg. 27/09/2024)

Pelo exposto, não conheço do apelo no tocante à parte, W.R VEICULOS LTDA, por deserção. Lado outro,
conheço
da irresignação de REGIANI APARECIDA PAVEZI DUARTE SOUZA e WENDER DE JESUS SOUZA GONSALVES, todavia, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Majoro a verba sucumbencial fixada em desfavor dos recorrentes, do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o montante de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, mantida a suspensão da cobrança apenas em relação a Regiani e Wender, por estarem amparados pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)